Tribunal: TJDFT
Processo: 0740646-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a parte ré contra a sentença proferida pelo juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da negativação indevida do nome da autora no rol de inadimplentes.
2. A recorrente requer o afastamento da condenação em danos morais, sob o fundamento de que os fatos narrados na exordial decorreram de fraude perpetrada por terceiro. Aduz ter sido também vítima do golpe e sustenta ter agido de boa-fé, visto que, após a imediata ciência da fraude, providenciou a baixa dos débitos reclamados. Subsidiariamente requer a redução da condenação fixada e a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.
3. A autora comprovou que teve seu nome incluído nos serviços de proteção ao crédito pela recorrente (ID 18412732). Assim, incumbia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC. Todavia, antes mesmo da sentença, em peça de defesa, a própria ré assumiu que o contrato de prestação de serviços de telefonia, internet e TV que resultou na inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu de fraude praticada por terceiro.
4. Nesse sentido, não prospera argumentar culpa exclusiva de terceiro, porquanto a contratação mediante fraude é considerada fortuito interno, intrínseco ao risco da atividade econômica. Precedente: TELEFONICA BRASIL S.A. versus RAIMUNDA DE JESUS FEITOSA COLADO Acórdão 1104454, 07045658020178070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no PJe: 25/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Ademais, embora a recorrente alegue também ter sido vítima de fraude, chamo atenção para a ausência de cópia do contrato de prestação do serviço de telefonia firmado entre as partes e dos documentos pessoais da recorrida apresentados à recorrente no ato de formalização do negócio, o que desconstitui seu argumento de que sempre age com cautela ao conferir a documentação pessoal dos contratantes e de que procura sempre se cercar de todos os meios possíveis para evitar a ocorrência de fraudes.
6. Por conseguinte, é firme a jurisprudência de que a negativação indevida do nome se configura como dano moral in re ipsa, sendo inafastável o dever da recorrente a reparar o dano causado à autora.
7. Em relação ao quantum, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 deve ser mantido, tendo em vista que o Juízo de origem detém, em regra, melhores condições de verificação e avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, por estar mais próximo das partes integrantes do litígio e da eventual produção da prova testemunhal em audiência. A modificação do valor fixado somente ocorrerá em casos de evidente excesso ou insuficiência, o que não restou demonstrado nestes autos.
8. Por fim, não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto aos juros de mora. Isso porque se trata de relação extracontratual, que estabelece o seu termo inicial a contar da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). Contudo, diante do recurso exclusivo da requerida, deve ser mantido o termo fixado na sentença, eis que não é permitido agravar a situação do recorrente.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.